Tribunal: TJBA
Processo: 0000052-26.2020.8.05.0019
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000052-26.2020.8.05.0019

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: CLAUDIONOR OLIVEIRA SILVA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO ROCHA AGUIAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO.

PRELIMINAR DE NULIDADE.
EXISTÊNCIA DE JÚRI ITINERANTE. DESACOLHIMENTO.
DEFENSORIA PÚBLICA AUSENTE
À
SESSÃO DO JÚRI, APESAR DE DEVIDAMENTE INTIMADA
.

PRELIMINAR DE
INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 984 DO STJ
(
AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE
APLICAÇÃO
DA TABELA DA OAB
)
.
DESACOLHIMENTO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM VALOR INFERIOR AO INDICADO NA REFERIDA TABELA.

MÉRITO.

ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
.
DESPROVIMENTO
. O PRÓPRIO ESTADO, AUTOR DA AÇÃO PENAL, É O MESMO RESPONSÁVEL PELA GARANTIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DECLINADOS. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI

Nº 8.906/94 QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO PELO ENTE FEDERADO QUANDO INEXISTENTE ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA.

PLEITO
DE REDUÇÃO
DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.

PROVIMENTO
. A
TUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO
DESDE A RESPOSTA À ACUSAÇÃO ATÉ A SENTENÇA
.
HONORÁRIOS FIXADOS, PELO JUÍZO A QUO, EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
CAUSA SEM COMPLEXIDADE. SESSÃO DO JÚRI SEM OITIVA DE TESTEMUNHAS.
REDUÇÃO PARA R$
5
.000,00 (
CINCO
MIL
REAIS
)
A TÍTULO DE HONORÁRIOS.
RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
E
MÉRITO
PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal Nº 0000052-26.2020.8.05.0019
, provenientes da Comarca de
Barra da Estiva
/BA, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e com
o Apelado
CLAUDIONOR OLIVEIRA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do recurso,
REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
suscitada
s
e, no mérito,
DAR

PROVIMENTO EM PARTE AO APELO
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir expostas no voto do Relator.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC15